Tribunal: TJDFT
Processo: 0703069-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703069-18.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: CAIO DOUGLAS VIEIRA MOURA JATOBA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LAUDO PERICIAL APRESENTADO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO OPERADA. REPROVAÇÃO NA FASE DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA. TESTE DE BARRA FIXA. NÃO COMPROVAÇÃO DAS REPETIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL. FILMAGENS QUE ATESTAM O NÃO CUMPRIMENTO DE REPETIÇÕES SUFICIENTES. DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DAS RAZÕES A JUSTIFICAR O RESULTADO DO TESTE FÍSICO. AVALIAÇÃO REALIZADA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. CANDIDATO INAPTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso, aduz que diante da sentença que concluiu que o candidato não cumpriu adequadamente as flexões de barra exigidas foi necessário juntar o laudo elaborado por um perito para comprovar o devido cumprimento do teste. Adiante, alega que dentre as proibições constantes no item 11.21.1.4 do edital não consta a impossibilidade de hiperextensão do pescoço. Argumenta ainda que, apesar das falhas na filmagem, é claro que a sexta execução foi efetivada de forma satisfativa. Ainda, discorre sobre falhas quanto a erro de enquadramento, deformação de perspectiva, iluminação inadequada e má-posição do auxiliar da banca. Prossegue, alegando que a banca deixou de motivar o recurso interposto pelo candidato e dar publicidade aos elementos que levaram à sua eliminação, sendo a ilegalidade do ato administrativo configurado pela utilização de critérios subjetivos e obscuros. Assim, postula a nulidade do ato administrativo face a ausência de motivação. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 9824572). Contrarrazões apresentadas (ID 9824575). III. No caso, o autor junta em sede recursal perícia da filmagem disponibilizada para atestar a alegação acerca da correta execução do teste. Contudo, o prazo para réplica da parte autora era até 12/04, sendo que no dia 03/04 foi disponibilizado em cartório cópias da filmagem do teste físico (ID 9824557), tendo uma delas sido entregue ao patrono da parte autora em 09/04 (ID 9824561), que utilizou de tais filmagens para fundamentar a sua réplica apresentada em 11/04 (ID 9824563). Assim, neste momento já havia a possibilidade de que fosse elaborada a prova pericial (inclusive sendo possível pleitear a prorrogação do prazo para a produção da prova, caso fosse necessário), o que não ocorreu quando da réplica. Em consequência, não é possível a apresentação intempestiva da prova pericial em sede recursal, devendo sujeitar-se aos efeitos decorrentes da preclusão operada, o que inviabiliza a análise da perícia acostada em sede recursal. IV. De todo modo, as alegações utilizadas na peça recursal para justificar o cumprimento adequado do teste, bem como os questionamentos sobre a legalidade do ato administrativo e as falhas na filmagem estão presentes na petição inicial e na réplica, razão pela qual passa-se à análise dos argumentos expostos no recurso. V. O Poder Judiciário não pode, em nome da razoabilidade, estabelecer regras distintas para candidatos que participaram de testes físicos em igualdade de condições. Nesse contexto, desde que todos os candidatos se submetam às mesmas exigências, pode a Administração definir, sem interferência, quais os requisitos (inclusive físicos) que os integrantes de uma carreira devam preencher, ressalvada a hipótese de controle judicial de anormalidades evidentes, a ser exercido excepcionalmente. Assim, há presunção de legitimidade do ato administrativo, devendo a atuação do Judiciário limitar-se a observar o devido cumprimento dos preceitos do edital, de forma a obstaculizar a ocorrência de flagrante ilegalidade. VI. Quanto à avaliação, o item 11.21.1.1.b do edital estabelece o modo de execução do teste de barra física para os candidatos do sexo masculino, in verbis: “b) execução: ao comando de “iniciar”, o candidato flexionará simultaneamente os cotovelos até ultrapassar com o queixo a parte superior da barra. Em seguida, voltará à posição inicial pela extensão completa dos braços”. VII. Em que pese a alegação da parte autora de que cumpriu perfeitamente o teste e que não haveria vedação à hiperextensão do pescoço, as filmagens das suas duas tentativas comprovam que não houve a correta execução das seis repetições necessárias para a sua aprovação, eis que o seu queixo não superou a parte superior da barra no quantitativo necessário para a aprovação no teste. Mesmo que admitisse a hiperextensão do pescoço, nem mesmo com esse movimento o candidato conseguiu o que é imposto pelo edital, isto é, que o queixo ultrapasse a parte superior da barra. Com a hiperextensão, pelo o que mostram as imagens, o candidato conseguiu, no máximo, equiparar seu queixo à linha superior da barra, mas de forma alguma ultrapassá-la. Para tanto, quando da realização da primeira tentativa no teste de barra fixa, o examinador responsável pela prova considerou apenas as primeiras cinco repetições. Corroborando a avaliação do examinador, a análise das duas câmeras (lateral e frontal) permitem apurar que na sexta repetição o candidato conseguiu, apenas, igualar o queixo ao nível da barra, quando o edital é expresso na exigência de que seria necessário ultrapassar a parte superior da barra. Adiante, nas duas repetições posteriores, o candidato permaneceu com o queixo abaixo da barra, razão pela qual não conseguiu concluir as seis repetições exigidas. Ademais, na segunda tentativa as filmagens permitem apurar que somente nas duas primeiras repetições o candidato conseguiu ultrapassar com o queixo a parte superior da barra. VIII. Em que pese os questionamentos acerca das falhas da filmagem, cabe assinalar que foram disponibilizadas duas câmeras em posições diversas, cuja análise conjunta permite confirmar se existiria eventual ilegalidade flagrante na avaliação, o que não ocorreu, conforme as razões já assinaladas. Ainda, a posição do examinador também não trouxe qualquer prejuízo ao candidato, uma vez que do local onde estava conseguiu avaliar com exatidão as repetições corretas e as que não se adequaram às exigências editalícias. IX. Portanto, cabe reiterar que o Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sendo a sua atuação limitada aos casos de flagrante ilegalidade, situação inexistente no presente caso, eis que não houve erro na contagem pela banca examinadora da etapa de barra fixa, tampouco qualquer subjetividade ou obscuridade no exame, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência. X. Enfim, o edital do concurso ao qual se submeteu o autor previu expressamente a prova de capacidade física, o modo de execução dos testes e as condições para pontuação, bem como foi oportunizado a interposição de recurso administrativo. Neste ponto, cumpre assinalar que o documento ID 9824540 não é suficiente para comprovar o protocolo do recurso administrativo, eis que se trata de um simples texto sem assinatura, data e comprovante de interposição, razão pela qual não demonstrada a ilegalidade da administração sob a suposta falta de motivação do ato administrativo. Ainda assim, a análise do documento ID 9824553 em conjunto com as filmagens apresentadas são suficientes para comprovar o motivo do candidato não ter sido considerado apto no teste, qual seja, a ausência de repetições no quantitativo exigido onde o queixo superasse a barra. XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelas partes em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto. Em seu recurso, a parte autora alega que somente deixou de juntar o laudo pericial em momento anterior devido a questões financeiras. Assim, pugna pela análise das provas acostadas, que confirmam que o candidato ultrapassou a barra no sexto movimento do teste, ao contrário do exposto na decisão. Ainda, requer a aplicação do princípio da razoabilidade face a dúvida se o candidato teria realizado a última execução do teste de barra de forma satisfatória, devendo prevalecer o entendimento mais favorável ao candidato para evitar injustiça diante do debate de eventuais milímetros na execução do teste. Adiante, questiona o trecho da decisão onde é ressaltado que o documento apresentado sequer é suficiente para comprovar a sua interposição (face a ausência de assinatura, data e comprovante de interposição), alegando que o protocolo do recurso é feito no ambiente virtual, sem qualquer comprovante para o candidato. Prossegue, destacando que a motivação do ato administrativo deve ser fornecida no momento do resultado preliminar. Ainda, sustenta afronta a publicidade e motivação do ato administrativo expressos no artigo 50, III e V da Lei 9784/99 e, em consequência, a legalidade administrativa, inclusive porque a motivação do ato administrativo deveria ter ocorrido no momento oportuno. Por outro lado, a parte ré alega que os honorários advocatícios foram fixados em valor irrisório, uma vez que foi atribuída à causa o valor de R$ 200,00, sendo que a decisão condenou a parte recorrente sucumbente ao pagamento de 10% do valor atualizado da causa a título de honorários advocatícios. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. III. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados pelas partes, que pretendem, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão. IV. Desse modo, os embargos propostos pela parte autora apenas reforçam os mesmos argumentos já apresentados no recurso inominado e questionam a conclusão do órgão julgador quanto à análise das provas e os fundamentos que levaram ao não provimento do recurso, o que não caracteriza erro material, e sim a divergência entre o decidido pelo órgão colegiado e o que a parte pretendia, o que não é causa suficiente ao provimento dos embargos. V. A alegação da parte autora nos embargos de declaração de que deixou de produzir a prova técnica de forma tempestiva por ausência de recursos não configura vício no Acórdão, já tendo sido esclarecido que: “não é possível a apresentação intempestiva da prova pericial em sede recursal, devendo sujeitar-se aos efeitos decorrentes da preclusão operada, o que inviabiliza a análise da perícia acostada em sede recursal.” VI. Quanto ao pedido da parte autora para a sua aprovação face a dúvida pela execução do teste por conta de “eventuais milímetros”, ainda que ausente pedido expresso com tais alegações na sua peça recursal, o que configura inovação recursal, cabe esclarecer que o Acórdão já assinalou que não há dúvida acerca do não cumprimento do teste. VII. Os demais argumentos da parte autora em sede de embargos também não configuram qualquer vício na decisão, mas, reitera-se, irresignação com a análise das provas dos autos, buscando a parte autora colacionar seus argumentos em face do que já foi decidido, não sendo os embargos o recurso cabível para reapreciar a matéria. Assim, o Acórdão expressamente declina os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador quanto ao mérito, ao decidir que: “V. O Poder Judiciário não pode, em nome da razoabilidade, estabelecer regras distintas para candidatos que participaram de testes físicos em igualdade de condições. Nesse contexto, desde que todos os candidatos se submetam às mesmas exigências, pode a Administração definir, sem interferência, quais os requisitos (inclusive físicos) que os integrantes de uma carreira devam preencher, ressalvada a hipótese de controle judicial de anormalidades evidentes, a ser exercido excepcionalmente. Assim, há presunção de legitimidade do ato administrativo, devendo a atuação do Judiciário limitar-se a observar o devido cumprimento dos preceitos do edital, de forma a obstaculizar a ocorrência de flagrante ilegalidade. (...) VII. Em que pese a alegação da parte autora de que cumpriu perfeitamente o teste e que não haveria vedação à hiperextensão do pescoço, as filmagens das suas duas tentativas comprovam que não houve a correta execução das seis repetições necessárias para a sua aprovação, eis que o seu queixo não superou a parte superior da barra no quantitativo necessário para a aprovação no teste. Mesmo que admitisse a hiperextensão do pescoço, nem mesmo com esse movimento o candidato conseguiu o que é imposto pelo edital, isto é, que o queixo ultrapasse a parte superior da barra. Com a hiperextensão, pelo o que mostram as imagens, o candidato conseguiu, no máximo, equiparar seu queixo à linha superior da barra, mas de forma alguma ultrapassá-la. Para tanto, quando da realização da primeira tentativa no teste de barra fixa, o examinador responsável pela prova considerou apenas as primeiras cinco repetições. Corroborando a avaliação do examinador, a análise das duas câmeras (lateral e frontal) permitem apurar que na sexta repetição o candidato conseguiu, apenas, igualar o queixo ao nível da barra, quando o edital é expresso na exigência de que seria necessário ultrapassar a parte superior da barra. (...) IX. Portanto, cabe reiterar que o Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sendo a sua atuação limitada aos casos de flagrante ilegalidade, situação inexistente no presente caso, eis que não houve erro na contagem pela banca examinadora da etapa de barra fixa, tampouco qualquer subjetividade ou obscuridade no exame, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência. X. Enfim, o edital do concurso ao qual se submeteu o autor previu expressamente a prova de capacidade física, o modo de execução dos testes e as condições para pontuação, bem como foi oportunizado a interposição de recurso administrativo. Neste ponto, cumpre assinalar que o documento ID 9824540 não é suficiente para comprovar o protocolo do recurso administrativo, eis que se trata de um simples texto sem assinatura, data e comprovante de interposição, razão pela qual não demonstrada a ilegalidade da administração sob a suposta falta de motivação do ato administrativo. Ainda assim, a análise do documento ID 9824553 em conjunto com as filmagens apresentadas são suficientes para comprovar o motivo do candidato não ter sido considerado apto no teste, qual seja, a ausência de repetições no quantitativo exigido onde o queixo superasse a barra.” VIII. Finalmente, o enfrentamento da controvérsia já se mostra suficiente para os fins pretendidos, já que a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais que a parte embargante entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação da decisão. IX. Quanto à suposta omissão decorrente do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, a alegação do réu de que não foi observado o teor do artigo 85 §2o e 8o do CPC não caracteriza a omissão do julgado, uma vez que esta somente restaria demonstrada na eventualidade do não arbitramento dos honorários, o que não ocorreu no caso concreto, sendo que a tese recursal que pugna pela aplicação do artigo 85 §2o e §8o do CPC caracteriza a rediscussão da matéria, uma vez que exige a revisão do entendimento exposto na decisão, que aplicou a literalidade do artigo 55 da Lei 9.099/95. X. Assim, a pretensão das partes não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. XI. Embargos da parte autora e da parte ré conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração opostos por CAIO DOUGLAS VIEIRA MOURA JATOBA em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que rejeitou os primeiros aclaratórios por ele aviados. Alega haver omissão no acórdão, pois não enfrentada a alegada ausência de motivação do ato administrativo que o eliminou do certame, o que dificultou a elaboração do recurso administrativo. II. Os Embargos de Declaração são o instrumento apropriado para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. III. No caso em concreto, não se configura o vício alegado pela parte, pretendendo esta, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão que decidiu o Recurso Inominado, que restou expresso: “(...) X. Enfim, o edital do concurso ao qual se submeteu o autor previu expressamente a prova de capacidade física, o modo de execução dos testes e as condições para pontuação, bem como foi oportunizado a interposição de recurso administrativo. Neste ponto, cumpre assinalar que o documento ID 9824540 não é suficiente para comprovar o protocolo do recurso administrativo, eis que se trata de um simples texto sem assinatura, data e comprovante de interposição, razão pela qual não demonstrada a ilegalidade da administração sob a suposta falta de motivação do ato administrativo. Ainda assim, a análise do documento ID 9824553 em conjunto com as filmagens apresentadas são suficientes para comprovar o motivo do candidato não ter sido considerado apto no teste, qual seja, a ausência de repetições no quantitativo exigido onde o queixo superasse a barra”. IV. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95, inexistindo contradição intrínseca no acórdão que possa levar à modificação do que restou decidido por esta e. Turma. V. Ressalta-se que as razões sucintas, expressas e claras, resultando na rejeição dos embargos anteriormente opostos, atendem a fundamentação necessária para a decisão judicial, não apresentando qualquer vício previsto no artigo 48 da Lei 9.009/95. Insistir na tese, objeto de deliberação pelo colegiado, tendo sido, nos primeiros embargos, rejeitada, de forma expressa, tangencia os protelatórios e a litigância de má-fé, em caso de repetição. Precedente: (Acórdão n.1019204, 07018613120168070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 29/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita (id 10662307). A questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ademais, o recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, afrontando claramente a Súmula 279 do STF, assim como a pacífica jurisprudência da Corte Suprema. Anote-se, neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO REPROVADO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de matéria fática, o encontra óbice na Súmula 279 do STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI no 791.013/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 30/4/12). Cabe destacar, ainda, que nos termos da Súmula 454/STF não é cabível recurso extraordinário para apreciar cláusulas de edital de concurso público. É nesse sentido a jurisprudência da Suprema Corte: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. APLICAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATO REPROVADO. SUBMISSÃO A NOVO TESTE. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. OFENSA INDIRETA AO ART. 5°, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM RAZÃO DO EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a análise de cláusulas do edital do concurso público, a incidir a Súmula 454/STF. III – Ofensa indireta ao art. 5°, XXXV, da Constituição Federal, pela necessária análise da legislação infraconstitucional. Precedentes. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 964523 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 07/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF